Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. importunação sexual e desacato. intenção de menosprezar agente público no exercício da função. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pretendendo a reforma da sentença no tocante à absolvição do acusado pelo crime de desacato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu deve ser condenado pelo crime de desacato, considerando que a conduta teria ofendido não apenas a vítima enquanto servidora pública, mas também a dignidade e o prestígio da função pública.
III. Razões de Decidir
3. A absolvição pelo crime de desacato, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mostra-se acertada, pois a prova produzida demonstra que a conduta do réu teve por motivação exclusiva a satisfação de sua lascívia, sem a caracterização de dolo em ofender, humilhar ou menosprezar a vítima em razão de sua função pública, inexistindo vinculação entre esta e a causa da ofensa.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 215-A e 331; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0742501-21.2021.8.07.0001, Rel. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022.